Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-87.2023.8.11.0106
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000167-87.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FABIANO SOUZA NUNES - CPF: 016.894.991-17 (APELADO), ELLEN GESSIANE SANTOS CAETANO - CPF: 028.092.401-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO REALIZADO POR INCAPAZ SEM A ANUÊNCIA DA CURADORA
–
CONTRATO NULO
– DANO MORAL CONFIGURADO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) –
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
PEDIDO DE REFORMA DA CONDENAÇÃO EM CONTRARRAZÕES

– INVIABILIDADE – ALEGADA MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal.

2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, portanto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, a meu sentir, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito, mostra-se proporcional.

3. Quanto ao pedido de reconhecimento de suposta má-fé praticada pelo Apelante, entendo que a interposição de recurso é manifestação do direito ao contraditório e a ampla defesa e, no caso específico dos autos, não restou devidamente demonstrado pelo Apelado que o Apelante tenha agido com a intenção deliberada de atentar contra a dignidade da Justiça, assim como não demonstrou, com a devida clareza, que as razões recursais e seus argumentos são meramente protelatórios, desse modo
não há que se falar em má-fé pelo Apelante
.

4. Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões, para a condenação da Apelante à
“devolução dos descontos no benefício do Recorrido em dobro”
e
“ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, é pacifico o entendimento de que
"as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum"
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIPLAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000167-87.2023.8.11.0106
, movida por FABIANO SOUZA NUNES, que, reconhecendo a incapacidade para os atos da vida civil da parte Autora,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial
, para:
i)

DECLARAR INEXISTENTES
os débitos e obrigações decorrentes do contrato de empréstimo n.

1215077541 e do contrato de cartão de crédito consignado, com a compensação, em favor da parte Ré, dos valores liberados em favor do Autor, com aqueles descontados de seu benefício, até a extinção da obrigação firmada e até onde se compensarem, a ser aferido em liquidação de sentença;
ii)

CONDENAR
a parte Ré ao
pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e

ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente apelo (id. 184623748) pugnando pela reforma da r. sentença sustentando, em síntese, que:
i)
restou comprovada a contratação e validade dos serviços de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado mediante a juntada de cópia dos referidos contratos, devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal do contratante;
ii)
o contrato é regular na medida em que foi confeccionado com clareza, sem cláusulas omissas ou genéricas;
iii)
o cartão foi utilizado para saques e compras.

A Apelante suscita, ainda, a inexistência de direito ao arrependimento e vedação ao comportamento contrário; o princípio da conservação do negócio jurídico validamente pactuado; a inexistência de danos morais e, ainda, a necessidade de se arbitrar os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 184624153) sustentando que a Apelante agiu com má-fé, na medida em que apresentou argumentos desarrazoados e infundados em sua apelação, distorcendo os fatos e o direito aplicável com o intuito de tumultuar o processo e prejudicar a efetiva prestação jurisdicional, mormente porque
“a apelação apresentada pela parte contrária revela-se como uma medida meramente protelatória”
.

O Apelado reiterou os fatos e fundamentos defendidos nos autos, sustentando, em resumo, a ausência de contratação do cartão de crédito consignado (RMC), o qual foi disponibilizado ao Apelado na modalidade de
“venda casada”
, mediante alteração contratual por parte do Apelante e erro substancial, com o agravante de que o
“autor é curatelado por sua mãe, dessa forma não poderia assinar o contrato junto ao Banco Réu, pois não possuí capacidade jurídica”
.

Diante desse contexto e, por um equívoco hermenêutico, o Apelado postulou pela procedência das contrarrazões de recurso, para que o Apelante seja
“condenado a devolução dos descontos no benefício do Recorrido em dobro”
, bem como
“ao pagamento de indenização a título de danos morais (...) no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada, apresentou parecer (id. 194767686) se manifestando pelo não provimento do recurso, argumentando que
“a prova produzida atesta que os contratos foram firmados em momento posterior ao da instituição do regime de curatela estabelecido sobre o contratante, mas sem o conhecimento de sua representante”
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colendo Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Autora ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Indenização por Danos Morais e Materiais, que tramitou perante o juízo
da
Vara Única
da Comarca de
Novo São Joaquim
/MT
, aduzindo que em 23/02/2021 contratou junto ao Banco Réu, um empréstimo consignado em folha de pagamento – Contrato no 1215077541, no valor de R$ 5.187,75 (cinco mil cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) disponibilizado via TED em conta corrente, a ser pago em 24 meses, com parcelas fixas de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais).

Argumentou, ainda, que passado o prazo de 24 meses constatou que no mesmo dia da formalização do empréstimo consignado

foi-lhe ofertado um cartão consignável – RMC, o qual assinou
“sem saber”
, desse modo, desde fevereiro de 2021 vem sendo debitado do benefício do Autor, ora Apelado, parcelas mensais de R$ 75,75 (setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente ao valor mínimo autorizado por contrato, os quais não são considerados para título de abatimento dos valores liberados mediante saque.

E argumentou, ainda, que por ser absolutamente incapaz para os atos da vida civil o Autor não poderia ter firmado os referidos contratos sem a presença e representação de sua curadora, o que os torna inválidos.

E como prova de sua argumentação o Apelado acostou o laudo médico que atesta a sua incapacidade, por esquizofrenia residual – CID 10 F20.5 (id. 184623712), o termo de compromisso de curatela (id. 184623709) e também um laudo médico pericial emitido por perito federal da Subseção Judiciária de Barra do Graças (id. 184624155) atestando a incapacidade do Autor e a necessidade de acompanhamento, além de outros documentos.

A parte Ré, ora Apelante, apresentou sua defesa impugnando o valor da causa e, no mérito, sustentando a validade do contrato que
“carrega a assinatura da parte autora, comprovando o seu conhecimento, desde o início da contratação, sobre todos os termos previstos naquele instrumento, especialmente aqueles referentes à taxa de juros aplicada, condições que foram aceitas com inteira liberdade de escolha, sem qualquer vício de vontade e com pleno conhecimento de causa”
, mormente porque o contrato foi confeccionado sem qualquer cláusula ilícita ou abusiva e dentro das regras previstas para os contratos de empréstimo consignados e cartão de crédito consignado.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
parcialmente

procedente
,
“para fins de
DECLARAR INEXISTENTES
os débitos e obrigações decorrentes do contrato n. 1215077541 e, do contrato de cartão de crédito consignado, com o retorno ao status quo ante, ou seja, a compensação, em favor da parte requerida, dos valores liberados em favor do requerente, com aqueles descontados de seu benefício, até a extinção da obrigação firmada, até onde se compensarem, sendo aferido em liquidação de sentença”
, bem como,
CONDENAR
a parte requerida ao ressarcimento a título de DANO MORAL, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Ré, não se conformando com o julgamento proferido pelo Juízo singular, interpôs o presente recurso sustentando a validade do contrato, ao argumento de que
restou comprovada a contratação dos serviços de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, comprovação que se deu mediante a juntada de cópia dos referidos contratos devidamente assinados e acompanhados dos documentos pessoais do contratante; bem como que o contrato é válido na medida em que foi confeccionado com clareza, sem cláusulas omissas ou genéricas, principalmente, porque o cartão disponibilizado ao consumidor foi utilizado para saques e compras.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 184624153).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou (id. 194767686) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

Isso porque, restou comprovado que os contratos de empréstimo debatidos nos autos foram celebrados depois da instituição do regime de curatela estabelecido sobre o contratante, contudo sem o conhecimento de sua representante legal.

Nesse contexto, destacamos que o autor FABIANO SOUZA NUNES foi interditado em
19/05/2016
, tendo sua genitora VANDA DE SOUZA SILVA assumido a condição de curadora, conforme consta no Termo de Compromisso de Curatela lançado no id. 184623709.

Portanto, nota-se que a interdição da parte Autora se deu em data anterior à materialização dos contratos de empréstimo celebrados em
23/02/2021
(id. 184623732) e
24/02/2021
(id. 184623731), contudo, SEM A PARTICIPAÇÃO DA CURADORA e sem observar a necessidade de autorização judicial para a realização dos mesmos.

Nessa trilha, constatamos que as contratações debatidas nos autos são nulas à luz do art. 166, I do CC combinado o disposto no art. 104, I, desse mesmo Códex. Vejamos:

“Art. 166 – É nulo o negócio jurídico quando:

I –
celebrado por pessoa absolutamente incapaz
;

(...)”
(negritei)

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente capaz
;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”
(negritei)

Logo, bem se vê que a r. sentença se mostrou acertada, uma vez que a declaração da inexistência do contrato é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO 1o APELANTE – PERDA DO OBJETO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ, SEM ANUÊNCIA DE SUA CURADORA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – NÃO CONHECIDO.

“1.
Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal.
2. Desconto de parcelas dos empréstimos contratados em benefício previdenciário recebido pelo autor, com base em contrato nulo de pleno direito.(...)(TJ-RJ - APL: 00297274820188190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).”

Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.”
(N.U 0018986-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

-Consabido que o curador pode transigir em nome do curatelado apenas mediante prévia autorização judicial, nos termos do artigo 1.748, III, do CC/02, o que não foi observado na hipótese em comento, nulas são as referidas negociações. Aliás, nem mesmo com a permissão do parágrafo único do mesmo dispositivo, que prevê a aprovação ulterior do juiz, em casos urgentes justificados pelo risco ao patrimônio do curatelado, a então curadora assim procedeu.

-Portanto, merecem declaração de nulidade os contratos de empréstimos firmados entre as partes, com o retorno ao "status quo ante", devendo os réus restituírem aos curatelados todos os valores por eles adimplidos, não se caracterizando tal determinação enriquecimento sem causa.”
(N.U 1002772-34.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

De mais a mais, vale frisar que a prática em evidência é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante previsto no artigo 39, inciso IV do CDC,
in verbis
:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV- Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

(...)”

Nesse esteio, o retorno das partes
ao status quo
ante, conforme previsão do art. 182 do Código Civil, que,
in casu
, compreende a compensação, em favor da Apelante, dos valores liberados em favor do Apelado, com aqueles descontados de seu benefício, até a extinção da obrigação firmada e até onde se compensarem, conforme determinado em sentença, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao dano moral, é cediço que a reparação compreende uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4a edição, 2015:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório, conforme jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.” (TJMT, Ap 112220/2015, DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) –
Grifei.

Assim, imperiosa a declaração de nulidade do contrato, haja vista a incapacidade do contratante, pontuado a capacidade de ambas as partes e/o caráter pedagógico, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, mostra-se proporcional ao fato, ao grau de culpa do envolvido e aos parâmetros deste Tribunal, conforme entendimento firmado por diversas Câmaras Cíveis de Direito Privado desta Egrégia Corte.

A propósito, em pesquisa a casos análogos, esta Relatora encontrou valores semelhantes ao caso em concreto:

“E, em consonância com o princípio da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado de origem, se mostra justo e adequado para compensar os danos causados, se consideradas as circunstâncias específicas do caso, bem como as indenizações fixadas em casos análogos, devendo ser mantido.”

(N.U
1002772-34.2017.8.11.0003
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) (Destaquei).

Mister ressaltar que, em se tratando de danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual.

Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, para o reconhecimento da litigância de má-fé por parte do Apelante, entendo que a interposição de recurso é manifestação do direito ao contraditório e a ampla defesa e, no caso específico dos autos, não restou devidamente demonstrado pelo Apelado que o Apelante tenha agido com a intenção deliberada de atentar contra a dignidade da Justiça, assim como não demonstrou, com a devida clareza, que as razões recursais e seus argumentos são meramente protelatórios, desse modo
não há que se falar em má-fé pelo Apelante
.

E, ainda, quanto ao pedido formulado nas contrarrazões, para a condenação do Apelante à
“devolução dos descontos no benefício do Recorrido em dobro”
e
“ao pagamento de indenização a título de danos morais (...) no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”
, não é forçoso concluir que o Apelado pretende a reforma da r. sentença em sede de contrarrazões de apelo.

Contudo,
“as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”

(STJ - EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

Nesse contexto, destaco o seguinte julgado do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "tantum devolutum quantum appellatum". SÚMULA No 83/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum"
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

3. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1670027 SP 2017/0110720-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

mantendo incólume a decisão por seus próprios fundamentos.

Quanto aos honorários de sucumbência, aplico a regra contida no art. 85, §11, do CPC, e majoro de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024